Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706384-50.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CREUSA MARIA VASCONCELOS DA SILVA, RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE. CONTA BANCÁRIA. AÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. RECADASTRAMENTO DE SENHA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES E PAGAMENTO DE BOLETOS VIA INTERNT BANKING. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES SUPERIORES AOS LIMITES AUTORIZADOS. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO BANCO/FORNECEDOR AO PAGAMENTO DOS VALORES QUE EXCEDERAM OS LIMITES PERMITIDOS PELA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor, sem questionamento acerca da existência de culpa ou dolo. 2. Tal responsabilidade é suprimida, contudo, se evidenciado que o dano não derivou da falha da prestação do serviço ou se ficar demonstrada a existência de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3. Nos termos da Súmula 479 do c. STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Caso concreto em que se constata que, embora existente sistema de segurança com limitação diária de transferência e de pagamento de boletos via internet banking, houve as referidas movimentações bancárias por estelionatários em valor elevado, que excederam demasiadamente os limites autorizados pela consumidora, sem qualquer comunicação prévia, em evidente falha na prestação de serviço pela instituição financeira. 5. Dada a inversão do ônus da prova, competia ao réu demonstrar que o prejuízo suportado pela autora decorreu exclusivamente de conduta por ela praticada, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Por identificar falha na prestação do serviço oferecido pelo banco, impõe-se o dever de indenizar, conforme disposto no art. 14 do CDC, condenando-o ao pagamento dos valores que excederam os limites de transferência e de pagamento via internet banking. 7. A simples restituição de pequena parcela pelo banco réu não representa confissão, instituto que, a teor do art. 389 do CPC, pressupõe a admissão da verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. 8. Não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de dano moral se o fato descrito não leva necessariamente à presunção de que o abalo psicológico sofrido pela autora foi intenso a ponto de merecer a devida compensação pecuniária. 9. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a restituição integral do valor subtraído de suas contas bancárias, ao argumento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que as transações não eram fraudulentas. Assevera ser cabível a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, tendo em vista que foi privada do fruto do trabalho de uma vida. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) por identificar falha na prestação do serviço oferecido pelo banco, impõe-se o dever de indenizar, conforme disposto no art. 14 do CDC, ante a presença do nexo de causalidade entre ação e prejuízo. O valor indenizatório, contudo, deve ser proporcional ao dano efetivamente causado pela instituição financeira ré, que, no caso concreto, consiste nos valores que excederam os limites autorizados pela parte autora. Cumpre salientar, por oportuno, que não procede o argumento utilizado pelo autor para justificar seu pedido de restituição integral do prejuízo, qual seja, de que a restituição de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo banco deve ser interpretada como confissão. Instado a manifestar-se sobre tal ponto, a instituição financeira ré informou que o valor devolvido corresponde à quantia que conseguiu bloquear junto ao emitente de um dos boletos pagos no dia do evento danoso (ID 23807121). Ainda que a referida quantia não corresponda exatamente a qualquer dos boletos emitidos, não é possível compreender que houve confissão por parte do Banco do Brasil ao restituí-la. Há confissão, a teor do art. 389 do CPC, “quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”, o que, à evidência, não ocorreu nos presentes autos. Feitas essas considerações, quanto ao dano material, a sentença merece parcial reforma a fim de que o réu seja condenado a restituir o valor de R$ 131.100,00 (cento e trinta e um mil e cem reais), importância que excedeu os limites diários de transferências autorizados pela parte autora (ID 27091972 - Pág. 8). Quanto ao pedido indenizatório relativo ao alegado dano extrapatrimonial, a autora argumenta que o valor subtraído de sua conta bancária era produto da venda de seu único imóvel, fruto de economia de uma vida, sendo intensa a dor e os aborrecimentos advindos da conduta do réu. Em que pese a argumentação exposta, o fato narrado não nos leva necessariamente à presunção de que o abalo psicológico sofrido pela autora foi intenso a ponto de merecer a devida compensação pecuniária. Não se cuida, pois, de dano in re ipsa (que não depende de prova), competindo à parte autora apresentar possíveis desdobramentos dos fatos noticiados suficientes para comprovar a existência do dano extrapatrimonial. Como não apresentou qualquer prova nesse sentido, impõe-se a manutenção da sentença na parte que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais (ID 27091972 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024